Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR QUE ENTENDE DEVIDO INDICADO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE AS ASTREINTES.
1. O artigo 525, § 4o do Código de Processo Civil estabelece que o executado, quando alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
2. No caso, embora os demonstrativos colacionados pelo executado estejam desfocados, a descrição dos valores está demonstrada no texto da impugnação. Igualmente, é de fácil compreensão que a alegação de excesso se restringe à incidência de honorários advocatícios e juros de mora sobre o valor fixado a título de multa pelo descumprimento da obrigação (astreintes). Portanto, consoante o princípio da instrumentalidade das formas, considera-se atendida a exigência do § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil.
3. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça a não incidência de juros de mora e honorários advocatícios sobre as astreintes, uma vez que a multa não tem caráter indenizatório ou condenatório, visando tão somente compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.